Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redução da prestação pecuniária fixada pelo magistrado singular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da prestação pecuniária (PEC) observou os critérios legais, incluindo a situação econômica do apenado e a extensão do dano decorrente do ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a fixação da pena de prestação pecuniária deve levar em consideração tanto a situação econômica do condenado quanto a extensão dos danos decorrentes do crime.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a pena pecuniária deve ser suficiente para cumprir sua função repressiva e preventiva, sem ser irrisória ou inviabilizar seu cumprimento.
5. Se, a despeito da relevante expressão econômica do dano, restar demonstrado que a reprimenda imposta não condiz com a capacidade econômica do apenado, deve ser acolhida a pretensão de redimensionamento, em prestígio ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 43 e 45, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1387990, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJe: 01/12/2021. TJDFT. Acórdão 1601253, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022. TJDFT. Acórdão 1383460, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, PJe: 22/11/2021.